Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705729-23.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704215-61.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: WANDER CRISTIAN RAMOS SOUZA DESPACHO Defiro o pedido de habilitação e de vista da Defensoria Pública. Anote-se. Em face da documentação apresentada, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. Aguarde-se o prazo para manifestação. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora